Tribunal: STF
Processo: RE 73888
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-01
Data de publicação: 1972-09-01

Ementa:
- I.C.M. - Restituição do tributo pago. Requisitos para obtê-la.
II. Se o contribuinte não satisfez os pressupostos para obter a devolução, descabe a pretensão.
III. Aplicação do art. 53, § 2º, I e II, do Código Tributário Nacional. 
Recurso provido.